Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-97.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DOS EXEQUENTES. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO PATRONO DA CAUSA A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO NÃO COMPROVADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECORRENTE VENCIDO. ART. 55 DA LEI 9.099/95 REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões.

3. Os embargantes insurgem-se contra acórdão da Turma que negou provimento ao agravo de instrumento. Alegam omissão no acórdão, defendendo haver título executivo quanto aos honorários contratuais já destacados; defendem que o patrono teria direito ao levantamento dos seus créditos; e, que não seria cabível a condenação em honorários. Pediram o acolhimento dos embargos para sanar as omissões.

4. Sem razão os embargantes. Não há falar em qualquer omissão no julgado. No acórdão consignou-se acertadamente a inexistência de título executivo relacionados aos contratos de honorários. Conforme se vê dos autos principais, só ficaram comprovados honorários contratuais dos exequentes José Henrique, Josafá, Múcio e Lúcia, cujos valores inclusive já foram levantados pelo seu patrono (ID 116940188). Em relação aos outros exequentes, não há contrato de honorários, conforme se vê da decisão de ID 101582291 que, inclusive, determinou a exclusão do destaque dos honorários da planilha de cálculos do Contador.

5. Em relação à alegação quanto ao direito de levantamento do crédito dos exequentes pelo seu patrono, houve enfrentamento da tese no corpo do voto inexistindo qualquer omissão. As alegações dos embargantes demonstram a intenção de revolver matéria probatória já julgada, cuja rejeição é medida que se impõe.

6. Os honorários advocatícios são devidos quando a parte apresenta recurso e sai vencida de acordo com o artigo 55 da Lei 9.099/95. No sistema dos juizados especiais, diferentemente do agravo de instrumento que se processa em ações que tramitam no juízo comum, e em “segundo grau de jurisdição”, haverá honorários advocatícios no caso de existir recorrente vencido, o que se verificou no agravo, que é recurso, nos quais os embargantes saíram vencidos.

7. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.